Tribunal: TJSP
Processo: 2146908-31.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 88 DA RESOLUÇÃO No 02, DE 31 DE AGOSTO DE 2015, DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE IGUAPE, QUE INSTITUI SEU REGIMENTO INTERNO – PREVISÃO DISPONDO SOBRE RELATÓRIO FINAL DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO NO ÂMBITO DA CASA LEGISLATIVA – POSSIBILIDADE DE ELABORAÇÃO PELO PRESIDENTE DA COMISSÃO, OU POR UM DOS MEMBROS COM VOTO VENCEDOR,

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 88 DA RESOLUÇÃO No 02, DE 31 DE AGOSTO DE 2015, DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE IGUAPE, QUE INSTITUI SEU REGIMENTO INTERNO – PREVISÃO DISPONDO SOBRE RELATÓRIO FINAL DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO NO ÂMBITO DA CASA LEGISLATIVA – POSSIBILIDADE DE ELABORAÇÃO PELO PRESIDENTE DA COMISSÃO, OU POR UM DOS MEMBROS COM VOTO VENCEDOR, DESIGNADO PELO PRÓPRIO PRESIDENTE, NA HIPÓTESE DE REJEIÇÃO DO RELATÓRIO FINAL ELABORADO PELO RELATOR ORIGINALMENTE DESIGNADO – ALEGAÇÃO DE MÁCULA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – INOCORRÊNCIA – NORMA QUE DELIBERA SOBRE MERO ASPECTO PROCEDIMENTAL, SEM AFASTAR INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALDIADE – PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE.